Tribunal: TJES
Processo: 5015082-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015082-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LINDOMAR HENRIQUE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 129, §12
º
(2X); 147, CAPUT (2X); 329, 331,
CP
E ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPUTAÇÃO DE MÚLTIPLAS CONDUTAS. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO RELACIONADA À OBTENÇÃO DE PROVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, em razão de suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §12º, CP), ameaça (art. 147, CP), resistência (art. 329, CP), desacato (art. 331, CP) e contravenção penal (art. 21, LCP). O impetrante sustenta, entre outros pontos, que o paciente sofreu violência policial, que a família não foi comunicada da prisão e que a conduta do paciente deveria ser enquadrada apenas como resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a violência policial alegada gera nulidade do flagrante; (ii) se houve violação do direito de comunicação imediata da prisão à família; (iii) se a prisão preventiva está justificada pelos requisitos do art. 312 do CPP; (iv) se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de violência policial, mesmo que grave, não invalida o flagrante, pois não se relaciona com a obtenção de provas, conforme jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. O ato de violência não foi empregado para obter confissão ou provas.

4. Quanto à comunicação à família, a magistrada que presidiu a audiência de custódia constatou que não houve vícios formais ou materiais no flagrante. Assim, não há elementos que comprovem a violação do direito de comunicação imediata.

5. Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, dado o somatório das penas privativas de liberdade máximas dos crimes imputados, que superam 04 anos, bem como o risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta dos fatos e pela possibilidade de reiteração delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e o fato de ser portador de HIV, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, especialmente em razão da gravidade das condutas e do risco à ordem pública. Além disso, não há provas de que o tratamento médico necessário não esteja sendo oferecido durante a custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de violência policial durante a prisão em flagrante não gera nulidade se não for empregada como meio de obtenção de provas.

2. A ausência de comunicação imediata à família não invalida o flagrante se constatada a regularidade formal do ato pela autoridade competente.

3. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, ainda que o paciente tenha condições pessoais favoráveis.

4. A gravidade concreta dos crimes imputados e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar, tornando inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 129, §12
º
; 147; 329; 331;
LCP
, art. 21;
CPP
, arts. 312, 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 741.270/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
J
. 13.09.2022; TJES, H
C
C
rim nº
5011616-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, DJe: 25.01.2024.

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº
5015082-50.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
VARA ÚNICA DE IBATIBA

PACIENTE: LINDOMAR HENRIQUE DA SILVA

R
ELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LINDOMAR HENRIQUE DA SILVA
contra suposto ato coator do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Viana, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos do processo nº 0000143-55.2024.8.08.0064 que foi distribuído para comarca competente a Vara Única da Comarca de Ibatiba.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente sofreu violência policial;
(
ii
)
a família do preso não foi imediatamente comunicada sobre sua prisão, nem mesmo sabe-se se fora comunicada acerca da prisão em qualquer momento;
(
iii
)
as condutas imputadas ao paciente, em verdade, correspondem apenas a uma única conduta, sendo nítido que, diante do princípio da especialidade, ele deve responder apenas pela resistência, que engloba todas as condutas apontadas em apenas um tipo penal;
(
iv
)
o paciente possui residência fixa, além de ser portador de HIV, motivo pelo qual demanda maior assistência médica e cuidados; e
(
v
)
e não apresenta perigo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, a revogação da custódia cautelar é medida impositiva. Com base nos citados argumentos, requer a concessão da liberdade provisória ao paciente, com pedido liminar.

A liminar foi indeferida (ID 10034212).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 10087684).

Fixada essa premissa, ressalta-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/09/2024 por imputação de prática dos crimes tipificados no art. 129, §12º (2x); art. 147,
caput
(2x); art. 329,
caput
e art. 331, todos do Código Penal, além do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, cujo somatório das penas privativas de liberdade máximas é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Destaque-se que não há que se falar em imputação apenas do delito de resistência, eis que o paciente, supostamente, resistiu e se opôs à execução de ato legal, praticando lesões corporais contra os policiais militares responsáveis pela diligência. Aliás, não cabe em sede de
H
abeas
C
orpus
o juízo antecipatório de mérito.

Dessa forma, encontra-se demonstrado o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Desse juízo:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06), AMEAÇA (ART. 147 DO CP), DANO QUALIFICADO (ART. 163, § ÚNICO DO CP) E RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP)– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ART. 313 DO CPP – VIOLAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CRIMES CUJAS PENAS MÁXIMAS SOMADAS ULTRAPASSAM QUATRO ANOS – REGRA DO ART. 313, I DO CPP – 2. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA – TESE NÃO ACOLHIDA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO – 5. PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE (PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA), DA PROPORCIONALIDADE E AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – VIOLAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – 6. ORDEM DENEGADA – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1.
Se a soma das penas máximas dos crimes cuja autoria está sendo imputada ao paciente ultrapassa quatro anos, resta satisfeito o requisito objetivo exigido pelo art. 313, I do CPP, não havendo, pois, que se falar em violação a tal postulado legal
; 2. É sabido que o Habeas Corpus, ação mandamental de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria. Por outro lado, para que seja decretada ou mantida uma prisão preventiva é necessário que estejam presentes indícios de que o agente tenha cometido os delitos cujas práticas lhe estão sendo imputadas, requisito este, plenamente satisfeito in casu pelo depoimento da ofendida noticiando os abusos emocionais e a violência física sofridos, bem como, pelo anexo fotográfico constante nos autos atestando a ocorrência de dano ao seu patrimônio; - A contumácia do agente em agredir emocional e fisicamente sua parceira, bem como, em ameaçá-la de morte e restringir sua liberdade, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima; 3. Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP; 4. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar na sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, mormente, quando nenhuma delas se mostra adequada para assegurar que o paciente não volte a descumprir medidas protetivas deferidas em prol da vítima, bem como, que novamente ofenda sua integridade física e psicológica; 5. Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, sendo ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente. - A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de Habeas Corpus, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória; - Para a decretação e manutenção da prisão preventiva bastam apenas indícios da autoria delitiva, não incidindo, portanto, o axioma jurídico i
n dubio pro reo
.”

(TJMT, HCCRim nº 10201036220228110000, Rel. Rondon Bassil Dowel Filho, J. Terceira Câmara Criminal, 16.11.2022) - destaquei

Somado a isso, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

“[...] Conforme consta no APFD, em patrulhamento, policiais foram acionados pelo Sr. Antônio que informou que LINDOMAR desferiu tapas em seu rosto, dizendo que estaria agredindo pelo simples motivo de Antônio ser pai de um policial. Após o fato, o autuado se evadiu do local. Em diligências, foi encontrado o autuado e realizada abordagem. Inicialmente o autuado colaborou com a abordagem, mas durante deslocamento para o Pronto Atendimento, perceberam que o autuado começou a se debater e chutar o cofre várias vezes, começou a xingar a equipe chamando de “policiais corruptos, vagabundos, vou matar vocês” ameaçando diversas vezes a guarnição. Ao chegar ao Pronto Atendimento para ser atendido, o autuado se encontrava muito agressivo, não colaborando com as ordens e começou a chutar e dar socos contra a guarnição, sendo necessária contenção com apoio de outra equipe e uso de pistola de choque. O autuado continuou agressivo no pronto atendimento e enquanto estava deitado, policiais viram o mesmo regurgitar um papelote de cocaína, engolindo rapidamente não sendo possível recolher o material. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Auto de Prisão em Flagrante - Furto Qualificado - Digitalizado; POSSUI cadastro no INFOPEN. O indiciado foi submetido a audiência de custódia na data: 26/05/2023, Furto Qualificado. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória."

Desse modo, constato que presentes estão as condições dos arts. 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a probabilidade de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do crime), e 313, I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP, não havendo que se falar em constrangimento ilegal perpetrado pela Magistrada de primeiro grau no caso em epígrafe.

Por fim, destaco que as Cortes Superiores apenas reconhecem a nulidade de flagrante delito ocasionada por violência policial nos casos em que esta é empregada como meio de obtenção de provas.

Por todos:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O PACIENTE. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DECORRENTE DA AGRESSÃO SOFRIDA PELO ACUSADO QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, ATESTADA EM LAUDO DE EXAME DE INTEGRIDADE FÍSICA. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL. AGRESSÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS EM FACE DO RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU QUE SÓ SERIA POSSÍVEL MEDIANTE A DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DO JUÍZO PRIMEVO. ACÓRDÃO QUE IGNORA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E A NULIDADE OCORRIDA, DECIDINDO PELA CONDENAÇÃO COM BASE NO FLAGRANTE ILEGAL. AÇÃO PENAL CONTAMINADA PELA NULIDADE DECORRENTE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS MEDIANTE AGRESSÃO POLICIAL. INVIABILIDADE DE CHANCELAR A MÁCULA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO EM UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA DO FLAGRANTEADO. GARANTIA FUNDAMENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Hipótese na qual existe uma sentença que absolveu o paciente com base na nulidade das provas que ensejaram a deflagração da ação penal, tendo em vista a agressão realizada pelos policiais que realizaram a busca pessoal, constatada por meio de laudo de exame de integridade física, e um acórdão que, desprezando a referida mácula, entendeu por imperiosa a condenação. 2. Estando incontroverso nos autos que a busca pessoal ocorreu mediante agressão desnecessária ao acusado, uma vez que não há relato algum de resistência por parte deste, o acórdão só poderia afastar o decreto absolutório, fundamentado na nulidade, caso alcançasse conclusão em sentido contrário, o que não é a situação dos autos, em que o Tribunal reconheceu que a mácula seria irrelevante para afastar a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 3.
Conforme inclusive ressaltou a Magistrada singular na sentença absolutória, estando a prova do delito de porte ilegal de arma umbilicalmente ligada ao flagrante eivado de nulidade em decorrência da violência policial realizada, sendo o testemunho do policial que realizou as agressões o único meio de prova do crime imputado, inviável a imposição da condenação
. 4. Impossível negar que os elementos de informação relativos ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se encontram contaminados pela nulidade decorrente da agressão constatada por meio de exame de integridade física, elementos estes que justificaram a deflagração da ação penal contra o paciente, sendo, portanto, nula a ação penal em decorrência da contaminação. 5. Fechar os olhos para a mácula decorrente do desrespeito à integridade física do acusado, na ocasião do flagrante que culminou com a instauração de ação penal contaminada, vai contra o sistema acusatório e os princípios decorrentes do Estado Democrático de Direito, que considera a referida garantia de fundamentalidade formal e material. 6. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como dos elementos de informação dali decorrentes, restabelecendo a sentença no ponto em que absolveu o paciente do referido crime. Cópias do presente acórdão deverão ser encaminhadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro, bem como à Corregedoria da Polícia Militar estadual, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.”

(STJ, HC nº 741.270/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 13.09.2022) - destaquei

Desse mesmo juízo:

“HABEAS CORPUS - ARTIGOS 33 E 35 C/C ARTIGO 40, INCISO IV, TODOS DA LEI N° 11.343/06 - NULIDADE DECORRENTE DE AGRESSÃO SOFRIDA PELO ACUSADO QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – VIOLÊNCIA POLICIAL QUE NÃO SE RELACIONA COM A OBTENÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO - ORDEM DENEGADA. 1.
As Cortes Superiores apenas reconhecem a nulidade de flagrante delito ocasionada por violência policial nos casos em que esta é empregada como meio de obtenção de provas. In casu, a agressão praticada não se relaciona com as provas colhidas no momento da abordagem, já que teria ocorrido após a captura do paciente e do material entorpecente em tese de sua propriedade, não havendo, portanto, a incidência do citado entendimento jurisprudencial.
2. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente frente ao risco de reiteração delitiva, já que o paciente respondeu a procedimentos pretéritos, podendo voltar à prática delituosa, caso em liberdade. 3. No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade. 4. Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. 5. Ordem denegada.”

(TJES, HCCrim nº 5011616-82.2023.8.08.0000, Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJe: 25.01.2024) - destaquei

In casu
, a alegada agressão praticada não se relaciona com as provas colhidas no momento da abordagem, já que teria ocorrido após a captura do paciente.

De qualquer forma, a despeito de a Corregedoria da PMES ter sido oficiada para apurar eventuais agressões sofridas no momento da abordagem do autuado, ainda não houve apuração.

Assim, tenho que não prospera a alegação de nulidade do flagrante. Entretanto, o não acolhimento do pleito não afasta a necessidade de apuração da conduta em tese praticada pelos agentes policiais, a qual deverá ser objeto de investigação pela autoridade competente.

Superado tais pontos, em relação à alegação de vício na prisão em flagrante por não observância do direito de comunicação imediata à família, verifico que na Audiência de Custódia, a Magistrada plantonista registrou que
“(...) não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça”
, considerando, então, perfeita e sem vícios.

Além disso, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir endereço fixo e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Cabe trazer à baila o seguinte
decisum
do Superior Tribunal de Justiça no que tange tais características positivas:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. [...]

3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no HC nº 634.012/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 25.05.2021)

Ademais, não há demonstrativo comprobatório de que a condição clínica e os alegados problemas de saúde do paciente obstaculizem seus cuidados durante a segregação, inexistindo, até então, indicativos de que não esteja recebendo o tratamento médico necessário.

Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade da conduta delituosa e a forma como os fatos e a instrução criminal se desenrolaram. Além de que presentes estão as condições dos arts. 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a probabilidade de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do crime), e 313, I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP.

Portanto, não verifico manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.